Tribunal: TJMT
Processo: 0036617-83.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036617-83.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULLYANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.325.871-10 (EMBARGANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 004.488.621-74 (EMBARGANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVIA HELENA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.766.641-92 (VÍTIMA), VANILDES DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA), MARTIMIANO SANCHO DA SILVA NETO (TESTEMUNHA), MILTON ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), JULIANA BATISTA SILVESTRE (TESTEMUNHA), ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES - CPF: 691.634.721-04 (TESTEMUNHA), JULLYANA ALVES TEIXEIRA - CPF: 061.325.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0036617-83.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 131 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão em saber se: (i) há contradição no acórdão; e (ii) se em sede de embargos cabe reavaliar a existência de provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado esclareceu que a vítima foi ouvida na fase inquisitorial e que as demais provas produzidas em juízo e as imagens das câmeras de segurança corroboraram o que foi dito por ela.

4.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, existente entre premissas, fundamentos ou conclusões do próprio julgado, não se configurando por eventual desalinho com o conteúdo da sentença.

As provas foram examinadas de forma clara e coerente, tendo o acórdão concluído pela suficiência delas para ensejar a condenação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, pois se tratar de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente internamente no julgado, entre seus fundamentos ou conclusões. 2. A tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. O prequestionamento exige a presença de uma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no RHC n. 157.286/RO, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP; TJ/MT: N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0036617-83.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rafael de Oliviera Rocha
, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, 131 (cento e trinta e um) dias-multa, por infração aos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, do Código Penal e ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, assevera que, “
Na decisão colegiada, constou que: “A materialidade e a autoria do roubo foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, depoimento da vítima e testemunhos policiais colhidos em contraditório judicial”.
A interpretação desta parte dispositiva leva ao entendimento de que o depoimento da vítima teria sido colhido em contraditório judicial. Porém, na sentença condenatória, o juízo singular enfatizou que: “A vítima Silvia Helena de Figueiredo, apesar de não ter sido ouvida em Juízo, ao ser inquirida pela Autoridade Policial (ID 55670577 - págs. 13-14), narrou com detalhes as circunstâncias do roubo [...]. Este quadro revela uma contradição entre as decisões, circunstância permissiva do acolhimento dos embargos declaratórios”

Aduz ainda que “
não houve a corroboração das provas produzidas na fase de investigação policial perante o contraditório judicial, mormente aos testemunhos dos policiais que não participaram da ocorrência do crime de roubo [e que] as imagens captadas por câmeras de segurança não são capazes de revelar a individualização da conduta imputada ao réu Rafael no crime
”.

Amparado nesses argumentos, almeja que “
seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a contradição e, mais, prequestionando-se os temas e regras invocados
” (Id. 359426395 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id.

365529881 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0036617-83.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos não comportam acolhimento.

O acórdão questionado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, bem como de posse de arma de fogo com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a responsabilidade do apelante no roubo majorado e na posse/porte de arma de fogo com numeração suprimida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do roubo foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, depoimento da vítima e testemunhos policiais colhidos em contraditório judicial.

4. As imagens revelam que o veículo conduzido pelo apelante prestou apoio à execução do roubo, evidenciando divisão de tarefas e adesão consciente ao plano criminoso, o que caracteriza a coautoria e autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas.

5. A majorante do emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica aos coautores, ainda que o recorrente não tenha portado diretamente a arma.

6. A utilização de elementos inquisitoriais não foi isolada, mas corroborada por prova judicializada e por prova irrepetível, notadamente as imagens captadas por câmeras de segurança, em conformidade com o art. 155 do CPP.

7. Quanto ao delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, o laudo pericial atestou a eficiência da arma e a supressão parcial do número de série, enquanto os depoimentos dos policiais e da corré evidenciam que o apelante levou o artefato à residência onde foi apreendido.

8. A versão defensiva de desconhecimento acerca da arma não encontra respaldo no acervo probatório, sobretudo diante da confissão extrajudicial e da convergência dos demais elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1
. É legítima a condenação por roubo majorado quando a palavra da vítima, os depoimentos policiais prestados em juízo, as imagens de câmeras de segurança e os demais elementos probatórios demonstram a atuação do agente como apoio essencial à execução do delito
. 2. Comprovadas a posse do artefato e a supressão de sua numeração por prova oral convergente, laudo pericial, e confissão na fase inquisitorial, impõe-se a manutenção da condenação pelo art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003."

Para que não reste dúvida, relembro que a existência de provas bastantes quanto ao envolvimento do embargante no roubo majorado restou assentada nos seguintes termos:

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas demonstram que Sílvia Helena de Figueiredo foi assaltada por um indivíduo armado, que subtraiu diversos bens, inclusive seu veículo.

Após o roubo, a vítima acionou a Polícia Militar que, algum tempo depois, encontrou o carro estacionado em via pública.

A partir das imagens de câmeras de segurança nas proximidades, constatou-se que o assaltante recebeu o apoio do veículo Uno, de cor branca, placas QBJ-4840.

A informação foi incluída nos sistemas policiais e, logo depois, referido veículo foi visualizado trafegando e abordado.

Assim, descobriu-se que era locado por Rafael, que o conduzia regularmente.

Nesse momento, ele foi preso em flagrante delito, junto com Julyana, pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

A materialidade do crime patrimonial comprovada pelos boletins de ocorrência (Id. 349930984 - pág. 41-43 e 349930985 - pág. 18-19), termo de apreensão (Id. 349930984 - pág. 10), imagens de câmeras de segurança (Id. 349930993 - pág. 1-4, 349930984 - pág. 15-17) e pela prova testemunhal produzida.

Os elementos de convicção angariados expõem a responsabilidade do réu no roubo.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou
:

Que a declarante afirma que no dia de ontem, por volta das 12:30 horas, foi abordada na porta da casa de seu primo, localizada na Rua TV2, nº 28, Bairro Areão, por um suspeito moreno claro, altura mediana, magro, com barba rala, que trajava camiseta cinza e calça jeans e chinelo, portando arma de fogo, afirma ainda que era um revólver de cor prata, cromado; Que a vítima afirma que a arma de fogo apresentada nesta Central de Flagrantes é muito parecida com a que o suspeito usou no momento do assalto;
Que a declarante afirma que estava dentro de seu veículo quando foi abordada pelo suspeito com as características acima [...] ; Que a declarante informa que o suspeito estava sozinho e entrou dentro do veículo e desapareceu
; Que em seguida a declarante manteve contato com a Polícia Militar, que logo compareceu no local, que colheram as informações e disseram que ia fazer rondas pela localidade; Que
passados cerca de 30 minutos, os Policiais Militares ligaram no celular de sua prima informando que já haviam localizado o veículo
na Rua Euricles no Bairro Jardim Guanabara e que a declarante deveria comparecer ao local; Que chegando ao local,
a declarante observou que havia uma câmera a qual podia constar imagens sobre o suspeito e o veículo
;
Que pediram ao dono do estabelecimento as imagens onde constatou um veículo FIAT/UNO/VIVACE, placa QBJ-4840, de cor branca, dando apoio ao suspeito
; Que a declarante informa que obteve as imagens onde aparece o veículo Uno dando apoio e o suspeito saindo do veículo roubado;
Que a declarante informa que passados cerca de 03 horas, em quanto esperava o chaveiro confeccionar a chave de ignição do seu veículo, viu o veículo Uno que constou nas imagens dando apoio, retornando ao local e ao perceber que tinha muitas pessoas na porta, ele apenas deu uma olhada no veículo e passou tirando fotos do veículo TOYOTA/COROLLA, e logo foi embora
; Que hoje, por volta das 11:40 horas, o primo da declarante abordou uma viatura da Rotam e
passou as informações do veículo FIAT/UNO, branco, placa QBJ 4840, e vídeo e imagens do suspeito e do veículo que deu apoio
, que o sargento da Rotam informou que de fato havia um UNO praticando assalto e que constatou através das imagens que se tratava do mesmo veículo; Que hoje por volta das 15:00 horas o primo da declarante recebeu informações da Polícia Militar, informando que havia apreendido o suspeito do FIAT/UNO e que deveriam comparecer nesta Central de Flagrantes;
Que foi entregue pela declarante um DVD com imagens dos suspeitos e do veículo FIAT/UNO, ao qual deu apoio, assim como imagens dos suspeitos
[...]

Os policiais ouvidos na instrução processual corroboram o relato dela.

[...]

As imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local em que o Corolla foi encontrado confere credibilidade aos testemunhos colhidos no iter processual
.

Nelas é possível visualizar o veículo da vítima chegando ao endereço onde foi encontrado. O Uno branco conduzido pelo réu trafega atrás dele.

O Corolla foi estacionado, enquanto o Uno seguiu um pouco adiante. Logo depois, o condutor do Corolla acenou e o Uno retornou, ele embarcou pela porta parte da frente, ao lado do motorista e foram embora.

Em outro vídeo, o Uno branco foi flagrado trafegando lentamente pela rua em que o veículo da vítima estava estacionado, como se estivesse ‘cuidado da res furtiva’ (Id. 349930993 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n. 2019.276540 se agrega aos elementos angariados, pois registrou:

A guarnição da viatura 0109, sando que acabara de ocorrer um roubo de veículo pelas imediações, encontrava-se em buscas pela região, quando na Rua Doutor Euripedes, do Bairro Jardim Guanabara, se deparou com o veículo produto de roubo, sendo um Toyota Corolla, de cor preta, de placas NTZ -4974, que estava parado, com as portas fechadas, porém destravadas, sem a chave.
Em verificação nas filagens da região da localização do automóvel, foi visto um suspeito saindo do carro Toyota e entendendo no Uno Vivave, de cor branca, e placas QBJ – 4840
[...] (Id. 349930985 - pág. 18-19).

Saliento que, “[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ademais, conforme reiteradamente decidido, deve-se "[...] reconhecer a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]". (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...]

De mais a mais, “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório . E, mais, as prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local”

(STJ - AgRg no HC: 843752 SP 2023/0275142-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

[...]

Se não bastasse, o réu admitiu que foi o responsável por buscar o rapaz que deixou o carro da vítima estacionado.

Conquanto insista que se trata de singelo motorista de aplicativo, e que nada sabia quanto o roubo, não foram produzidas provas nesse sentido.

Como a empresa Uber informou, embora o réu tenha se cadastrado em 18-2-2019, não existem registros de viagem na data dos fatos.

A única viagem feita por ele ocorreu em 16-6-2020, ou seja, quase 9 (nove) meses depois do assalto (Id. 349931434 - pág. 1-2).

Saliento que o suporte operacional prestado por Rafael foi essencial para a consecução do delito, tratando-se de verdadeira coautoria.

A atuação conjunta de dois indivíduos caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal:

[...]

Ainda que o recorrente não tenha utilizado diretamente o artefato, a qualificadora do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal é objetiva e se comunica a todos os envolvidos, de modo que a aplica também quanto a ele.

[...]

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no roubo, mantém-se hígida a condenação [...].

Como se vê, em nenhum momento o acordão afirmou que a vítima foi ouvida na instrução processual.

Pelo contrário, deixou claro que o depoimento dela foi colhido na fase inquisitorial e corroborado pela oitiva dos policiais produzidas em juízo, além das imagens de câmeras de segurança.

Ainda que não fosse o caso, não haveria contradição a ser corrigida

Os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração são
aqueles observados entre os elementos que compõem a própria estrutura do acórdão
.

Assim sendo, “
inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias,
outros acórdãos ou sentenças
e mesmo com a prova dos autos
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 157.286/RO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

[...] O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, daí por que somente a contradição interna, ou seja, aquela decorrente de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos aclaratórios.

[...]
(TJ/MT, N.U 0007310-16.2019.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Ao fim e ao cabo, as provas foram analisadas de forma clara e coerente e consideradas suficientes para a condenação.

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

No entanto, olvida-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 –
e-book
).

Nesse sentido:

[...] Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É inviável sua utilização como instrumento de simples irresignação ou de rediscussão da matéria já decidida, com objetivo de modificá-la. [...] (
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.882.651/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.589.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ainda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra o acordão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026